Tribunal: TJDFT
Processo: 0720060-46.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0720060-46.2021.8.07.0001 RECORRENTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. RECORRIDO: BRENDA RODRIGUES DA SILVA DESPACHO Considerando que não foi atribuído efeito suspensivo ao recurso interposto, após a remessa eletrônica ao Superior Tribunal de Justiça, encaminham-se os autos órgão julgador de 1a instância para as providências cabíveis em relação à petição de ID no 41574543. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A007